Tribunal: TCU
Processo: 016.983/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 1.667/2021  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 1667/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Carnailha Empreendimentos e Publicidade Ltda., bem como por Núcleo de Produções Culturais e Esportivas - Nuproce e Honorato Ayres Feitosa, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o acórdão embargado e; 9.2. enviar cópia da presente deliberação aos embargantes, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.